Tribunal: TJES
Processo: 5000013-11.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000013-11.2021.8.08.0023
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO C6 S.A.
APELADO: MARIA DE FATIMA PAGANINI SABINO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC – OMISSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO – MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

Os consectários legais da condenação, assim compreendidos os honorários sucumbenciais e os critérios de atualização atinentes a juros de mora e correção monetária, constituem matérias de ordem pública que podem ser revistas a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure julgamento
ultra
ou
extra petita
ou, ainda,
reformatio in pejus
.

Precedentes.

3. N
as hipóteses em que a sentença possui natureza dúplice,
ostentando caráter declaratório e condenatório, a base de cálculo da verba honorária de sucumbência deverá corresponder não só à quantia fixada a título de danos morais, como também ao valor do débito declarado inexigível ou inexistente.

4
. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem desde a citação até o arbitramento
da indenização por danos morais
, com atualização pela
t
axa SELIC a partir de então, vedada a sua cumulação com índices diversos
de atualização.

5. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por MARIA DE FATIMA PAGANINI SABINO contra o v. acórdão de id 8579902, em cujos termos a Colenda Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo interposto por BANCO C6 S.A., aqui Embargado, tão somente para alterar a periodicidade da multa cominatória, que deixa de ser diária para incidir apenas a cada novo desconto indevido.

Em suas razões (id 8802592), a Embargante aduz, em abreviada síntese, que o aresto fustigado está eivado de omissão e contradição por não haver retificado, de ofício, a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, que, em sua compreensão, deve corresponder não apenas ao valor da condenação, mas, também, ao proveito econômico obtido com a declaração da inexistência do débito discutido em juízo.

Pugna, pois, pelo acolhimento de sua pretensão aclaratória, enfrentando-se a matéria de ordem pública suscitada em seu arrazoado.

O banco Embargado ofertou suas contrarrazões no id 8940952, com registro de tese a sustentar a inexistência de vício a ser sanado nesta oportunidade.

É, em suma, o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração oposto por MARIA DE FATIMA PAGANINI SABINO contra o v. acórdão de id 8579902, em cujos termos a Colenda Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo interposto por BANCO C6 S.A., aqui Embargado, tão somente para alterar a periodicidade da multa cominatória, que deixa de ser diária para incidir apenas a cada novo desconto indevido.

Em suas razões (id 8802592), a Embargante aduz, em abreviada síntese, que o aresto fustigado está eivado de omissão e contradição por não haver retificado, de ofício, a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, que, em sua compreensão, deve corresponder não apenas ao valor da condenação, mas, também, ao proveito econômico obtido com a declaração da inexistência do débito discutido em juízo.

Pugna, pois, pelo acolhimento de sua pretensão aclaratória, enfrentando-se a matéria de ordem pública suscitada em seu arrazoado.

O banco Embargado ofertou suas contrarrazões no id 8940952, com registro de tese a sustentar a inexistência de vício a ser sanado nesta oportunidade.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil). Admite-se, também, a correção de eventuais erros materiais (artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1710049/ES, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.11.2022; EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.05.2019).

No que toca ao cerne da vertente insurgência,
“
a
jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os
honorários advocatícios
, como consectários legais da condenação principal,
possuem
natureza de ordem pública
, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23.08.2022, DJe de 09.09.2022).

Firmadas tais premissas, colhe-se da sentença prolatada em primeiro grau de jurisdição o seguinte dispositivo:

“
Pelo exposto
,
soluciono a controvérsia nos seguintes termos:

a) declaro a nulidade da operação de crédito e a inexistência do débito descrito na inicial.

b) condenado a parte requerida, em definitivo, a cessar os descontos realizados, descritos nos autos.

c) condeno a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais a parte autora, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). A condenação é solidária na hipótese de litisconsórcio passivo. Os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula n.º 362/STJ (AgInt no AREsp 1923636 / RJ).

d) o fator de correção a ser aplicado deve ser aquele previsto na Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que se destina a atualizar monetariamente valores judiciais no âmbito da competência desse Poder, e compreende um encadeamento de índices de preços (ORTN/OTN/BTN/UFIR/IPC-FIPE/INPC-IBGE), sendo que a partir de 07/99 o índice de preços utilizado é o INPC/IBGE. Juros Legais: Até 10/01/2003 a taxa de juros é de 0,5% ao mês e de 11/01/2003 em diante a taxa de juros é de 1% ao mês (conf. Lei 10.406/02).

e) o valor devido a parte requerente será apurado com a apresentação de cálculo aritmético, na fase de cumprimento de sentença, autorizada a compensação, pela parte requerida, de eventual valor efetivamente disponibilizado na conta da parte autora e por ela sacado.

f) resolvo o processo, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

g) ratifico eventual decisão que antecipou os efeitos da tutela proferida nos autos.

h) autorizo a expedição de alvarás para a finalidade de recebimento dos valores em favor dos respectivos beneficiários após o trânsito em julgado da sentença.

i) condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2.º, do CPC, em 12%, considerando a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.” [id 7785487]

Infere-se, do exposto, que o douto Juízo da causa julgou parcialmente procedente o pedido inicial a fim de
(i)
declarar a inexistência do débito imputado à parte autora, ora Embargante; e
(ii)
condenar o banco requerido, aqui Embargado, ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em casos que tais, isto é, em que a sentença possui natureza dúplice, já decidiu esta Colenda Quarta Câmara Cível que
“para a fixação dos honorários de sucumbência deve o julgador considerar não só a quantia fixada a título de danos morais, como também o valor do débito declarado inexigível. Então, se há cumulação de pedidos, o cálculo da verba sucumbencial deve abranger a sua totalidade, em respeito lógico ao direito do advogado. Afinal, há dupla sucumbência em uma única demanda. Desta feita, diante do caráter da sentença,
tendo o autor sagrado vencedor em ambos os pedidos
–
de caráter declaratório e condenatório
–,
a base de cálculo dos honorários deve incidir sobre o proveito econômico
, assim compreendido pela soma das pretensões declaratória (aquilo que deixou de pagar) e condenatória (do que se receberá)”
(TJES, Apelação Cível n.º 0026346-53.2019.8.08.0024, Relatora: Desa. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 07.02.2024).

Impõe-se, portanto, convir que o acórdão vergastado encontra-se, de fato, eivado de omissão no que tange à correta definição da base de cálculo da verba honorária de sucumbência.

Mas a omissão não se limita a esse ponto.

Com efeito, não passou despercebido que a sentença comporta pequeno ajuste quanto ao critério de atualização da indenização por danos morais, matéria de ordem pública que, na esteira da jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, também pode ser revista a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, sem que isso configure julgamento
ultra
ou
extra petita
ou, ainda,
reformatio in pejus
.

Em se tratando de responsabilidade civil de cunho contratual, os juros de mora devem fluir desde a citação
,
observando-se o disposto no artigo 406, § 1º, do Código Civil, até a data do arbitramento na primeira instância, a partir de quando, com o acréscimo da correção monetária (Súmula 362/STJ), há de prevalecer a taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice diverso de atualização, sob pena de
bis in idem
.

Posto isso, conheço dos presentes embargos de declaração e a estes confiro provimento para suprir as omissões verificadas, determinando, por conseguinte, que
(i)
a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência corresponda ao proveito econômico obtido com a lide, correspondente à soma do
quantum
atribuído aos

danos morais com o valor do débito declarado inexistente; e que
(ii)
a parcela indenizatória seja acrescida de juros de mora desde a citação, observando-se o disposto no artigo 406, § 1º, do Código Civil, até a data da prolação da sentença, a partir de quando, com o acréscimo da correção monetária (Súmula 362/STJ), há de prevalecer a taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice diverso de atualização, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento aos embargos de declaração.

Voto com o relator.